Tribunal: CARF
Processo: 10540.000559/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000559/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.888 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MÁRCIA REGINA ALMEIDA ARAÚJO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
RENDIMENTOS DECLARADOS.
A partir da mesma lógica dos valores omitidos, há de se concluir que os valores
declarados também transitaram pelas contas do sujeito passivo, devendo ser
excluídos da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
informados na DAA como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas (R$ 7.450,00).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000559/2009-22
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2009-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 15-31.993 (fls.76/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls.04/20), referente ao Ano-calendário 2005, lavrado em 08/04/2009, onde foi apurado crédito
tributário no valor total de R$ 228.438,16 sendo:
a) R$ 92.298,25 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 32.304,38 de Juros de Mora, calculados até 31/03/2009;
c) R$ 103.835,53 de Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/11), a
fiscalização constatou que o contribuinte cometeu a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no valor de R$ 340.276,07,
correspondentes a 50% dos depósitos na conta do Banco do Brasil por se tratar de conta
conjunta. No cálculo do imposto teriam sido excluídos os rendimentos já declarados.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 13/04/2009 (fl.
66) e, tempestivamente, em 13/05/2009, apresentou sua impugnação de fls. 69/70, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-31.993, em 20/03/2013 a 3a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
20/04/2013 (fl. 82) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/05/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 84/93 onde, em síntese:
1. Alega que os extratos constantes do processo nas fls. 14 a 20 indicam os
créditos que tiveram origem de empréstimos, financiamentos e cheques
descontados;
2. Aduz que devem ser excluídos os rendimentos declarados no valor de R$
26.085,73,
conforme
declaração
de
rendimentos
entregue
tempestivamente;
3. Informa que os valores excluídos dos depósitos, equivalentes a 50% dos
depósitos efetuados, em razão da conta ser conjunta, foram tributados em
nome do seu cônjuge no Processo 10540.000558/2009-98.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2009-22

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano
calendário 2005, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.
A Recorrente alega que os extratos constantes do processo indicam os créditos
que tiveram origem de empréstimos, financiamentos e cheques descontados, totalizando os
valores respectivos de R$ 20.882,80 e R$ 29.254,51. Afirma que devem ser excluídos os
rendimentos declarados no valor de R$ 26.085,73.
Pois bem.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2009-22

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No que tange à alegação de que os extratos juntados ao processo constam
empréstimos, financiamentos e cheques descontados, verifica-se que a Recorrente traz aos autos
planilha de fl. 86, um histórico de lançamentos (fls. 87/93) com códigos em que indicam uma
plausibilidade, pelo código, de que se referirem a algum empréstimo, ou transferências, porém,
não há respaldo em documento adunado aos autos que confirmem os códigos indicados nos
históricos, ou mesmo se as transferências se referem à mesma titularidade.
Apesar do esforço da contribuinte em tentar comprovar suas alegações, conforme
já ressaltado, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, há
necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e precisa, e de modo individualizado,
com correlação entre extratos, históricos e prova das operações, para o fim de confirmar que
valores que transitaram em sua conta correspondem às referidas operações alegadas. Dos
documentos adunados aos autos não se extraem essas confirmações.
No que tange ao pedido de exclusão dos rendimentos declarados no valor de R$
26.085,73, vejamos o que dispõe a fiscalização no Auto de Infração: “Os rendimentos declarados
espontaneamente pelo sujeito passivo através da Declaração de Ajuste Anual 2006 (Ano-
Calendário de 2005) foram excluídos do cálculo do imposto devido, para evitar tributação em
duplicidade.”.
Assevera a Recorrente acerca da conclusão a que chegou a DRJ ao dispor sobre a
matéria em julgamento. Nesse ponto, importante destacar os termos consignados no acórdão
proferido pela DRJ:
Relatório
[...]
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2009-22

A impugnante argumenta, em síntese, que não foram excluídos os rendimentos
comprovados de proventos, os cheques devolvidos e os créditos referentes às liberações
de créditos promovidos pelas instituições financeiras. Apesar de o autuante relatar que
excluíra os rendimentos declarados, não consta tal exclusão em qualquer demonstrativo.
Havia declarado rendimentos totais de R$ 26.085,73, compostos de rendimentos pagos
por pessoas jurídicas (R$ 3.388,70), por pessoas físicas (R$ 14.900,00), de rendimentos
isentos e não tributáveis (R$ 7.176,36) e de rendimentos tributados exclusivamente na
fonte (R$ 610,77). Deveriam ser excluídos também os empréstimos recebidos, como
poderá comprovar.
[...]
A presunção legal instituída pelo artigo 42 da Lei 9.430/1996 é de que os depósitos de
origem não comprovada são rendimentos omitidos, o que exclui a possibilidade de que
deles sejam abatidos os rendimentos declarados, pois evidentemente não estão incluídos
no conceito de rendimentos omitidos. Como a contribuinte não apresenta qualquer
prova nem relaciona os depósitos que corresponderiam aos rendimentos declarados, não
cabe excluí-los no lançamento. Por consequência, ainda que o autuante não houvesse
excluído tais rendimentos, como argumenta a impugnante, o lançamento não mereceria
reparos. E isto com maior razão ainda quando se considera que já foi excluída metade
dos depósitos da conta em conjunto no Banco do Brasil, em quantia mais de duas vezes
superior aos rendimentos tributáveis declarados. Supondo que a contribuinte houvesse
recebido tais rendimentos nesta conta, excluí-los mais uma vez significaria excluí-los
em duplicidade.
Diante do pronunciamento exarado pela decisão de piso de que, ainda que o
autuante não houvesse excluído os rendimentos declarados, o lançamento não mereceria reparos,
pois já foi excluído metade dos depósitos da conta em conjunto no Banco do Brasil, em quantia
mais de duas vezes superior aos rendimentos tributáveis declarados, importante fazer algumas
considerações acerca da matéria em debate.
Destarte, a exclusão de metade dos depósitos da conta conjunta do Banco do
Brasil ocorreu por força do que dispõe o § 6o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, portanto, não cabe
referido argumento para justificar a não exclusão dos rendimentos declarados.
Ocorre que, embora a fiscalização afirme que excluiu da base tributável todos os
rendimentos declarados espontaneamente pelo sujeito passivo através da Declaração de Ajuste
Anual 2006, não se verificam as deduções de rendimentos recebidos de pessoas físicas que
devem ser excluídos.
Destarte, foi declarado pelo contribuinte 14.900,00 a título de rendimentos
recebidos de pessoas físicas. Assim, da base de cálculo do lançamento, devem ser excluídos
referidos rendimentos, posto que comprovados. Utilizando os mesmos critérios usados pela
fiscalização, deve ser reduzido o rendimento da pessoa física, pela metade (7.450,00), de acordo
com os critérios do lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de cálculo os valores
informados na DAA como rendimentos tributáveis e os rendimentos isentos e não tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital